Tribunal: TJDFT
Processo: 0724773-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
2. Impõe-se reconhecer a omissão do julgado que declara o dever de fixar os honorários sucumbenciais nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e deixa de aplicar a tese fixada no Tema 1.076, STJ.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.